Tribunal: TJMT
Processo: 1026337-52.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026337-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA CAVALCANTE - CPF: 037.745.624-15 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DESCONTOS AUTORIZADOS. CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE. COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes.

Hipótese em que a instituição financeira juntou aos autos contrato assinado digitalmente e comprovante de liberação do valor de R$ 3.900,00.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença de improcedência.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se ocorreu a comprovação da contratação e autorização dos descontos incidentes em aposentadoria da parte requerente.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

No caso em análise, não vislumbro irregularidade por parte da instituição financeira requerida ao efetuar a cobrança decorrente do serviço de cartão de crédito consignado – RMC, o qual foi contratado por livre manifestação de vontade do consumidor, com a devida formalização por meio de assinatura eletrônica.

Ainda que o autor tenha alegado a ausência de assinatura válida, tal argumento não se sustenta, diante da existência de assinatura eletrônica em todos os documentos contratuais, bem como da efetiva liberação do valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), creditado em sua conta bancária (conta corrente n. 5818-3, agência 417), sem que tenha havido qualquer impugnação ao recebimento da quantia.

Não consta nos autos qualquer documento que demonstre a comunicação ao banco acerca de eventual equívoco ou depósito indevido, tampouco registro de ocorrência policial sobre os fatos. Pelo contrário, o documento de id. 195147000 – pág. 32, evidencia que, em 0611/2023, tão logo o valor foi creditado, o autor efetuou o saque de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de ter realizado pagamentos e transferências com o restante do montante, o que reforça a anuência com a contratação e utilização do crédito disponibilizado.

Tudo isso autoriza a conclusão de que as contratações foram pactuadas de forma legítima entre a parte autora e a requerida, não havendo indícios mínimos de que a instituição financeira tenha empregado conduta irregular e/ou celebrado contrato de forma unilateral, cumprindo o ônus que lhe foi incumbido, nos termos disposto no art. 373, II do CPC.

[...]”

Nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) –
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

No caso, a parte reclamada juntou aos autos, no id.

308993890, contrato assinado digitalmente e liberação do valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), creditado em sua conta bancária (conta corrente n. 5818-3, agência 417), não havendo dúvidas da contratação.

Assim, a parte reclamada seguiu o ônus da impugnação específica e se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, porquanto juntou aos autos provas da contratação e autorização dos descontos impugnados.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DA PARTE RECLAMANTE E ORDEM DE PAGAMENTO - GEOLOCALIZAÇÃO - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Age de má-fé a parte reclamante que contratou os serviços da parte reclamada e nega a contratação, na medida em que altera a verdade dos fatos.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1006747-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

A inversão do ônus da prova, assegurada no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir o consumidor do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.

Assim, tal qual reconhecido na origem, pela análise, está claro o negócio jurídico realizado entre as partes, e a prestação das devidas informações. O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes.

Nesse sentido, julgados desta Turma Recursal acerca da matéria ventilada nestes autos:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO, REALIZAÇÃO DE SAQUES POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM CONTA PRÓPRIA E USO DO CARTÃO DE CRÉDITO NO COMÉRCIO LOCAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes. 2. Comprovação de contratação mediante juntada de contrato assinado, proposta de adesão – servidor público, autorização para desconto em folha de pagamento, realização de saque por transferência bancária em conta de própria titularidade e faturas de utilização de cartão. 3. A instituição financeira não comete ilícito quando há prova da adesão de cartão de crédito consignado com autorização expressa de desconto em folha de pagamento, pois está no exercício regular do direito. 4. Não restam configurados quaisquer danos materiais e morais, uma vez que os descontos são devidos. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e improvido (N.U 1007460-37.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 22/10/2020)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – APRESENTAÇÃO PELO RECLAMADO DE CÓPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA RECLAMANTE, SELFIE, FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPROVANTES DE TED ́s, ÁUDIOS E TERMOS DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RMC, DEVIDAMENTE ASSINADOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1005095-27.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC - INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. SAQUE REALIZADO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovada a ausência de falha no dever de informação da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo – RMC - ante a contratação e usufruto do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil que lhe fora atribuída. 2. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000674-47.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

Assim, comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025